Tribunal: STF
Processo: ARE 1114877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA.



    1. Não detém o Supremo Tribunal Federal competência para apreciar pedido de tutela provisória incidental vinculado a recurso extraordinário cuja admissibilidade ainda não tenha sido realizada na origem, haja vista que a demanda está submetida à sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos.